Tribunal: TJSP
Processo: 1004567-35.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. DESISTÊNCIA. Sentença que homologou a desistência e condenou o autor nas custas e honorários advocatícios. Inconformismo do autor alegando que as partes se celebraram acordo. Composição não demonstrada nos autos. Pedido expresso de desistência da ação nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Sentença Mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.